Tribunal: TJPA
Processo: 0805623-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805623-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PLASTICOS BELEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0805623-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PLÁSTICOS BELÉM LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS APÓS LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. DESNECESSIDADE DE FATO NOVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS sobre ativo fixo no valor de R$ 197.419,63, indeferiu pedido de renovação de bloqueio de valores via SISBAJUD, determinando ainda o arquivamento provisório dos autos com base no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80. O indeferimento fundou-se na ausência de justificativa ou fato novo que motivasse a renovação, uma vez já realizada tentativa anterior frustrada no ano de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD após decurso de mais de quatro anos desde a última tentativa frustrada, sem a exigência de demonstração de fato novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de ordens de bloqueio eletrônico de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, independentemente da existência de fato novo, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.

4.

O art. 854 do Código de Processo Civil autoriza o bloqueio de valores em depósito ou aplicação financeira mediante requisição do exequente, sem a necessidade de notificação prévia do executado, e o art. 835, I, do CPC, bem como o art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, conferem prioridade à penhora em dinheiro.

5.

O decurso de lapso temporal superior a quatro anos desde a última tentativa justifica, por si só, a renovação da medida, dado o caráter dinâmico da situação patrimonial do devedor e a funcionalidade da ferramenta “teimosinha” no SISBAJUD, que reforça a efetividade da execução fiscal.

6.

A decisão agravada contraria o entendimento consolidado do STJ ao condicionar a renovação da medida executiva à existência de fato novo, esvaziando a utilidade da execução fiscal e contrariando o interesse público na satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com uso da funcionalidade de reiteração automática, independentemente da existência de fato novo, desde que transcorrido prazo razoável desde a última tentativa frustrada.

2.

O princípio da efetividade justifica a utilização dos meios eletrônicos disponíveis na execução fiscal, sem necessidade de demonstração de exaurimento de outras diligências.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 854, 835, I, e 1.026, §2º; LEF, arts. 11 e 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.05.2013, DJe 22.05.2013; STJ, REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 11.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento, e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006245-23.2015.8.14.0006, indeferiu o pedido de renovação de tentativa de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, determinando, ainda, o arquivamento provisório dos autos, com fundamento no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80.

Na ação de origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará em desfavor de Plásticos Belém Ltda, com valor da causa fixado em R$ 197.419,63 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), objetivando a satisfação de crédito tributário decorrente de ICMS sobre o ativo fixo. Após tentativas frustradas de localização de bens da executada, inclusive por meio dos sistemas SERASAJUD, RENAJUD e SISBAJUD, foi requerido novo bloqueio de valores em 2024.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Analisando-se os autos se verifica pedido genérico de renovação de diligências, sem qualquer justificativa e prova nova, já realizadas e efetivadas, como o SERASAJUD, demonstrando assim que não surgiram fatos novos que justifiquem a renovação do SISBAJUD, já realizado sem qualquer êxito, motivo pelo qual indefiro o pedido. Outrossim, havendo decorrido o prazo superior a 1 (um) ano da suspensão, sem que fossem localizados bens do devedor, DETERMINO o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com fundamento no art. 40, §2°, da Lei 6.830/80."

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 25695157).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a tentativa de bloqueio realizada em 2020 restou infrutífera, e que, transcorrido lapso temporal superior a quatro anos, justifica-se plenamente a renovação da medida. Alega que o sistema SISBAJUD, especialmente em sua funcionalidade de “teimosinha” – mecanismo de reiteração automática –, foi desenvolvido para propiciar maior efetividade às execuções fiscais, sendo desnecessária a demonstração de exaurimento de outros meios executórios.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a renovação da ordem de bloqueio mesmo sem fato novo, desde que decorrido prazo razoável desde a última tentativa.

Ao final, requer, liminarmente, o deferimento do bloqueio de valores e veículos da parte devedora via sistema SISBAJUD, bem como a reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar (ID 25889745), deferi a antecipação da tutela recursal, para determinar o bloqueio de valores e veículos pelos sistemas SISBAJUD nos autos da execução fiscal de nº 0006245-23.2015.8.14.0006. Assentei, naquela oportunidade, estarem presentes os requisitos legais da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ao resultado útil do processo, considerando o tempo decorrido desde a última tentativa e a ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lavrada (ID 26302817), a qual registra a devolução da carta de intimação pela EBCT, sob a justificativa de “Não existe o número”.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o digno Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola manifestou-se destacando a tentativa frustrada de intimação da parte agravada, e pugnou para que o agravante seja intimado a adotar as providências cabíveis, com fundamento no art. 275 do CPC, requerendo, após isso, o retorno dos autos ao Parquet.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é próprio, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido, passando ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos restringe-se à possibilidade de renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, no bojo de execução fiscal, após decurso de tempo considerável desde a última tentativa, independentemente de fato novo superveniente.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ contra PLÁSTICOS BELÉM LTDA, visando à satisfação de crédito tributário no valor originário de R$ 197.419,63 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), atualmente atualizado para R$ 304.809,49 (trezentos e quatro mil, oitocentos e nove reais e quarenta e nove centavos). Após diversas tentativas frustradas de localização de bens, inclusive com uso anterior do SISBAJUD no ano de 2020, o exequente requereu nova ordem de bloqueio, indeferida pelo Juízo de origem sob o fundamento de ausência de fatos novos.

A decisão agravada, ao condicionar a renovação da medida executiva à demonstração de alteração fática ou novidade relevante, distancia-se da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a reiteração de diligências por meio de sistemas eletrônicos como o SISBAJUD, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.

A propósito, o art. 854 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No mesmo sentido, o art. 835, I, do CPC estabelece a prioridade da penhora sobre dinheiro, inclusive em depósito ou aplicação financeira, o que se coaduna com o disposto no art. 11 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

O STJ, por sua vez, firmou orientação clara:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO EM REGRA DE EXPERIÊNCIA (ART. 335 DO CPC), BEM COMO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535, II do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora online, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedente: REsp. 1.323.032/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.08.2012. 3. No caso dos autos, a instância ordinária negou a reiteração da tentativa de penhora online com fundamento no princípio da razoabilidade, ou seja, a partir da ponderação entre o esforço a ser empreendido e o improvável sucesso da diligência, dada a inexistência de elementos concretos que evidenciem o contrário, considerando-se, ainda, a norma do art. 335 do CPC, segundo o qual, em falta de normas jurídicas particulares, o Juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. Incide, assim, a Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 183.264/AC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 23.11.2012, e AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 09.02.2012. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1311126 RJ 2012/0042308- 1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2013)" Quanto ao RENAJUD, o STJ também já firmou entendimento no sentido de que o Judiciário pode utilizá-lo sem que haja necessidade de esgotamento de outros meios, conforme estabelecido no REsp 1.582.421/SP. No que se refere à inclusão do executado no SERASAJUD, o STJ, em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que: "O art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa." (REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 11/03/2021)."

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. 6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023)". (Grifei)

Portanto, não se exige fato novo como condição para nova tentativa de bloqueio de valores. O decurso de tempo relevante, como no caso em exame (mais de quatro anos), por si só, justifica a reiteração da medida, considerando que a situação patrimonial do devedor é mutável e que o sistema SISBAJUD 2.0, especialmente com o recurso da “teimosinha”, tem por finalidade justamente conferir efetividade à execução.

Revela-se, assim, indevida a decisão que, desconsiderando esse quadro fático e normativo, indefere o pedido por reputar genérico o requerimento e determinar o arquivamento provisório dos autos com base no art. 40, §2º da LEF, medida que, além de comprometer a utilidade do processo executivo, esvazia o interesse público envolvido na satisfação do crédito tributário.

Diante disso, a reforma da decisão é medida que se impõe, de modo a assegurar a continuidade da execução por meio da utilização legítima dos meios eletrônicos à disposição do juízo.

DSIPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD, inclusive mediante a funcionalidade de reiteração automática, se disponível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025